Tribunal: TJES
Processo: 5002052-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002052-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

AGRAVADO: LEIDIANE DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE ADITAMENTO DA INICIAL PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo interno interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. e EDP – Energias do Brasil S. A. contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento manejado contra decisão proferida nos autos da ação indenizatória n. 5006902-17.2021.8.08.0011. A decisão agravada deferiu aditamento à inicial para inclusão da empresa São Simão Energia S.A. no polo passivo da demanda, sendo tal decisão impugnada pelas agravantes com fundamento na teoria da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere aditamento da inicial para inclusão de litisconsorte passivo, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que apenas defere aditamento à inicial para inclusão de litisconsorte passivo, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC.

4. A aplicação da teoria da taxatividade mitigada exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade da apreciação da matéria apenas em apelação, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal entende que matérias como ilegitimidade passiva ou inclusão de litisconsorte devem ser arguidas em sede de apelação ou contrarrazões, por não implicarem preclusão imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que defere aditamento da inicial para inclusão de litisconsorte passivo, por ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC.

2. A teoria da taxatividade mitigada exige urgência caracterizada pela inutilidade da apreciação da matéria apenas em sede de apelação, o que não se verifica na hipótese de inclusão de parte no polo passivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002052-45.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. E EDP – ENERGIAS DO BRASIL S. A.

AGRAVAD
OS
:
LEIDIANE DOS SANTOS, LUDIMILA DOS SANTOS GOMES
E GABRIEL DOS SANTOS
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Edp Espirito Santo Distribuição de Energia S. A. e Edp – Energias do Brasil S. A.

interpuseram agravo interno (id 8677586) em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento que elas interpuseram em face do capítulo da respeitável decisão de id
35191879
(PJe de primeiro grau), proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível do Juízo de Cachoeiro do Itapemirim nos autos da ação indenizatória registrada sob o n. 5006902-17.2021.8.08.0011, ajuizada contra elas por
Leidiane
d
os Santos, Ludimila
d
os Santos Gomes
e
Gabriel
d
os Santos
, que deferiu o aditamento à petição inicial para incluir São Simão Energia S. A. no polo passivo da demanda.

Nas razões recursais (id 8677586) alegaram as agravantes, em síntese, que: 1) “Embora a situação não esteja elencada no rol do art. 1.015 do CPC, trata-se de hipótese em que o agravo de instrumento é plenamente cabível pela aplicação da teoria da taxatividade mitigada, inaugurada pelo e. STJ”; e 2) “reconhecer o cabimento do recurso significa prestigiar o princípio da economia processual, pois se evitará eventual prolação de sentença com vícios sanáveis”.

Pugnaram pelo “conhecimento e provimento do Agravo Interno, para conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, dar provimento pelas razões expostas”.

O agravo de instrumento, tal como restou assentado na respeitável decisão monocrática recorrida, não merece ser admitido por ausência de um pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento/adequação.

Sem delongas, não merece guarida a proposição deduzida no recurso de que seria cabível o agravo de instrumento contra decisão que deferiu emenda à inicial para incluir litisconsorte passivo, porquanto tal matéria não está na previsão legal de cabimento do agravo de instrumento.

Saliento não desconhecer que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou em precedente qualificado sob o Tema n. 988 que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No caso, contudo, a inclusão de litisconsorte pasivo não configura situação de urgência da qual decorra “inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, em que pesem os argumentos afetos à necessidade de sua apreciação com fulcro nos princípios da eficiência, celeridade e duração razoável do processo, não se mostram suficientes a afastar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC para o cabimento do agravo de instrumento. Logo, devem ser impugnadas em apelação ou contrarrazões de apelação (art. 1.009, § 1º do CPC/15), tendo em vista a inocorrência de preclusão imediata.” (AgInt-AI 0000558-38.2018.8.08.0035; Relª. Desª. Janete Vargas Simões; Julg. 03-07-2018; DJES 12-07-2018)

No mesmo sentido: STJ - REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento 19-03-2019, data da publicação/fonte DJe 22-03-2019.

Diante disso,
não vejo como prover o agravo interno e admitir o agravo de instrumento, porque ausente um de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o cabimento.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.